Tribunal: TJDFT
Processo: 0722211-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722211-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravada: Nara Home Material de Construção Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704585-61.2023.8.07.0007, assim redigida: “Indefiro o pedido de penhora do faturamento da requerida, porquanto esta depende da comprovação de que a executada não possui outros bens penhoráveis ou, se os tiver, que sejam bens de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação da dívida exequenda, consoante a regra do artigo 866 do CPC, o que não se acha configurado na espécie, na medida em que a parte exequente ainda não requereu a penhora de bens móveis integrantes do estabelecimento empresarial da requerida e sequer realizou outras diligências, senão as deferidas pelo Juízo. Ademais, o procedimento executivo deve pautar-se pelo princípio da menor onerosidade, razão pela qual a penhora sobre o faturamento da empresa mostra-se inadequada por causar prejuízo à atividade empresarial. Vejamos jurisprudência aplicada: (...) Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as diligências já empreendidas no tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada, sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Na espécie, o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à obrigação principal, ou seja: - 5 (cinco) anos, por se tratar de crédito oriundo de cobrança de dívida constante de instrumento particular. Outrossim, ressalto que este prazo não se suspende pelo mero requerimento e realização de diligências infrutíferas, como já decidiu esta Corte de Justiça: (...) Eventual desarquivamento dos autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT – Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Cumpra-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante afirma em suas razões recursais (Id. 59747427), em síntese, que figura na posição de credora em relação à recorrida, mas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Argumenta que é possível, no caso concreto, a efetivação de penhora de parte do montante do faturamento da sociedade empresária devedora, como medida destinada à satisfação do crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com o deferimento da medida constritiva requerida nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 59747428) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59747428) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese a sociedade anônima recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese consiste em examinar a possibilidade, no caso concreto, de constrição de percentual do faturamento da sociedade empresária agravada. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da constrição dos ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela pessoa jurídica devedora. O rol estabelecido pelo art. 835 do CPC situa a penhora sobre o faturamento das pessoas jurídicas como a décima opção na ordem de preferência ali prevista. Por óbvio, o diploma processual civil demonstrou preocupação com a aludida constrição patrimonial em razão do risco que poderia representar à manutenção da atividade empresarial, à realização dos pagamentos devidos a fornecedores e empregados e, consequentemente, à função social desempenhada pela propriedade privada (art. 5o, inc. XXIII, da Constituição Federal). Nesse sentido não pode o credor se valer de qualquer medida constritiva na hipótese em que o ato de persecução patrimonial ameace a continuidade de determinada atividade que transcenda aos interesses e a esfera jurídica pessoal do devedor. Convém acrescentar que, de acordo com o art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não tiver bens ou, em caso contrário, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do montante do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito do tema em evidência observe-se a seguinte ementa da lavra da Colenda Corte Superior de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, julgado em 22/09/2015) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, no entanto, que a sociedade anônima credora não dispõe de informações satisfatórias a respeito da real situação da devedora em relação ao exercício de sua atividade empresarial ou mesmo do patrimônio da sociedade empresária devedora que justifique, com a segurança necessária, o deferimento da medida urgente ora postulada. Com efeito, a recorrente se limitou a noticiar o exercício da atividade empresarial pela sociedade devedora e a viabilidade da decretação da medida constritiva excepcional com amparo em comprovante de inscrição e situação cadastral (Id. 195335923 dos autos do processo de origem), elemento que, isoladamente, não autoriza a penhora requerida. Por essa razão, no presente momento revela-se inviável a determinação da pretendida penhora de percentual do montante mensal do faturamento, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores respectivos. Além disso, a despeito das alegações articuladas pela sociedade anônima recorrente, não foi demonstrado o esgotamento de outras diligências menos gravosas, como corretamente apontado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. Nesse sentido, examinem-se os seguintes acórdãos promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO VALOR DO FATURAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se a penhora requerida pelos agravantes se amolda à hipótese de constrição de faturamento ou de penhora de crédito. 2. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta o enunciado normativo que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. 2.1. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora do montante do faturamento só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c)o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 4. A credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial tampouco do patrimônio da sociedade empresária devedora. 4.1. Ausentes os requisitos para a penhora do montante do faturamento da sociedade empresária, o requerimento deve ser indeferido. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1619065, 07211340720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA. FATURAMENTO EMPRESA AGRAVADA. ART. 866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disciplina o art. 834 do CPC, podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, observando, preferencialmente, a ordem contida no art. 855, inc. X, do CPC, qual seja, percentual do faturamento de empresa devedora. 2. Segundo o disposto no art. 866, do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 3. Não ficou evidenciado, no presente caso, que houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo, assim como alteração fática a justificar o deferimento da penhora de percentual de faturamento da empresa agravada. 4. Diante da inexistência de prova de que a empresa executada se encontra em plena atividade empresarial e com faturamento suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento, resta não demonstrado o direito pretendido pelo banco agravante necessário e suficiente ao provimento deste recurso. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1768386, 07102109720238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que as alegações articuladas pela instituição bancária agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator